Tribunal: TJMT
Processo: 0003367-24.2017.8.11.0044
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003367-24.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA ROSANGELA KLEIN - CPF: 019.797.211-06 (APELANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), CLEUSA ROSANE KLEIN - CPF: 994.613.231-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – INCÊNDIO EM “LIXÃO” QUE ATINGIU A PROPRIEDADE RURAL DA AUTORA – RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – LUCRO CESSANTE QUE NÃO SE PRESUME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado é responsável de forma objetiva pelos danos eventualmente causados. Isso ocorre porque, nesse contexto, aplica-se a teoria do risco objetivo da administração.

2. “não há como reconhecer o dever de indenizar os supostos
danos

materiais
, tendo em vista a ausência de comprovação do prejuízo financeiro efetivamente suportado pelo autor, sendo certo que, diferentemente dos
danos
morais, os
danos

materiais
não se presumem”. (N.U 0002105-67.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

3. Recurso conhecido desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIA ROSANGELA KLEIN e CLEUSA ROSANE KLEIN

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Paranatinga/MT, M.M. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil nº 0003367-24.2017.8.11.0044 ajuizada pelas apelantes em desfavor do MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Como causa de pedir recursal, sustentam as apelantes que todas as provas carreadas nos autos são suficientes para comprovar o dano material sofrido.

Afirma que foi demonstrado por meio de laudo técnico que 54,7% da plantação de seringal foi comprometida pelo fogo oriundo do lixão do município de Gaúcha do Norte, bem como os gastos e estimativas de receita da plantação.

Argumenta que “o seringal pode ser explorado até 35 (trinta e cinco) anos em média, e constatado que pelo menos 13,23 hectares (54,7 da área) do plantio foram devastados pelo fogo, tem-se que o prejuízo de mais de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) ao ano, ou mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) ao final da exploração.”.

Pugna pela reforma da r. sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção nos autos – id- 259623682 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIA ROSANGELA KLEIN e CLEUSA ROSANE KLEIN

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Paranatinga/MT, M.M. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil nº 0003367-24.2017.8.11.0044 ajuizada pelas apelantes em desfavor MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais e indeferiu o pedido de indenização por danos materiais.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que CLAUDIA ROSANGELA KLEIN e CLEUSA ROSANE KLEIN ajuizaram a presente “
Ação de Responsabilização Civil Com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
” em face do MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE.

Consta na inicial que no dia 23/08/2016, um incêndio oriundo do lixão municipal atingiu a propriedade das apelantes, causando dano material e moral, e ao final, requer “seja a Ré condenada à reparação do dano material suportado pelas Autoras e seus familiares, no importe o lucro cessante contabilizado, no valor estimado de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)”.

O magistrado
julgou parcialmente procedentes

os

pedidos

contidos na inicial com o seguinte fundamento:

“(...)

Compulsando os autos, para demonstrar as assertivas lançadas na inicial, a requerentes apresentaram Boletim de Ocorrência nº 2016.271576 (ID nº 53115811 – pág. 26/28), do qual relata que ocorreu um incêndio, oriundo do lixão municipal, invadindo a sua propriedade, enumerando os prejuízos de ordem patrimonial, sofridos, tais como, a destruição de árvores de seringa que estavam a ponto de corte.

Colacionou ainda, um auto de inspeção e um auto de infração lavrados pela SEMA (ID nº 53115811 – pág. 29), onde ficou constatada a existência do incêndio, cujo foco inicial teria se dado no lixão e se alastrado pelas propriedades vizinhas, sendo uma delas das requerentes.

Ademais, o laudo técnico realizado pela EMPAER-MT (ID nº 53115811 – pág. 30/47), a qual concluiu que o fogo queimou 2.880 (duas mil oitocentos e oitenta) plantas, assim 54,7% do seringal foi comprometido pelo fogo, sobrando 45,3% das plantas aptas a serem exploradas, anexando fotos do local onde o incêndio teria ocorrido.

No tocante aos danos materiais, embora as autoras tenham mencionado no Boletim de Ocorrência, bem como na sua petição inicial, a área atingida pelo incêndio, deixaram de apresentar documentos, a exemplo de notas fiscais, recibos, orçamentos, laudos periciais, que demonstrem o efetivo prejuízo financeiro, correspondente aos valores gastos para recuperar o dano.

Nessa toada, tem-se que o magistrado somente pode decidir à luz dos fatos comprovados, não podendo extrair ilações através de presunções de fato, carentes de prova nos autos, motivo pelo qual resta prejudicada a análise referente ao dano material.

Por outro lado, no que diz respeito aos danos morais, resta evidente a sua ocorrência, porquanto estes decorrem do fato em si (in re ipsa), aqui retratado pelo incêndio, iniciado do “lixão” pertencente ao Município, que se alastrou e atingiu a propriedade rural das autoras causando-lhe transtornos, angustia e frustração, sem contar o abalo emocional evidentemente vivenciado com a destruição de parte de sua propriedade pelo fogo.

Assim, evidenciada a conduta estatal, o dano de ordem moral causado às requerentes e o nexo causal com o evento danoso, afigura-se legítima a reparação de danos morais suportados pelas autoras, nos moldes em que deliberado na origem.

Referente ao quantum indenizatório, este deve ser arbitrado em valor razoável, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pelas vítimas, devendo ser consideradas as peculiaridades subjetivas do caso.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a pagar a título de indenização pelos danos morais, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Juros a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da presente data, nos termos das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)”

Irresignada com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação, buscando a reforma parcial da sentença, e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de danos materiais.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se está demonstrado o efetivo prejuízo ocasionado pelo incêndio no lixão municipal que atingiu a propriedade das apelantes.

De início, ressalto que a responsabilidade civil da administração pública é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, devendo responder pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, é incontroversa a conduta ilícita do município, que foi o responsável pelo incêndio do lixão de sua propriedade.

Ademais, extrai-se dos autos o auto de inspeção lavrado pela SEMA, em que se constatou que a propriedade das apelantes foi atingida pelo incêndio proveniente do lixão municipal (id. 191652827 – pág. 29).

Da mesma forma, resta demonstrado o nexo de causalidade entre o dano causado e a conduta do Município.

Quanto aos danos materiais, é certo que para caracterizar o ressarcimento é necessário a comprovação dos gastos por parte de quem reivindica. No mesmo sentido, para caracterizar lucros cessantes, não basta a mera possibilidade de obtenção de lucro. É necessário que haja uma probabilidade concreta, sempre em conformidade com o princípio da razoabilidade.

A reparação por lucros cessantes requer a comprovação dos valores que, de fato, deixaram de ser auferidos pela parte apelada, uma vez que esses valores não podem ser presumidos.

A propósito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LESÃO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. RECURSO DE APELAÇÃO interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Compensação por Danos Extrapatrimoniais”, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000.00, bem como ao pagamento do valor de R$ 1.005.00, a título de dano material (emergente), honorários advocatícios no importe de 10%, sobre o valor da condenação, e taxas e custas processuais, se houver.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.Questões em discussão: (a) se a autora tem direito à indenização por lucros cessantes; (b) se é devida a indenização por dano estético. (c) se o valor fixado a título de danos morais segue os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (d) se a autora faz jus à pensão vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade (CF – art. 37, § 6º).

O pedido de lucros cessantes não merece acolhimento, pois estes não se presumem, sendo necessária prova cabal da perda financeira efetiva, o que não foi demonstrado nos autos (Código Civil – art. 402).

4.Recurso não provido, sentença mantida.

(N.U 0001565-21.2008.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE EVENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DANOS EMERGENTES – DEMONSTRAÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a concessionária de serviço público não comprovou a prévia notificação do consumidor acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica para realização das obras necessárias na rede, acarretando o cancelamento do evento organizado pelo autor que ocorreria na data do desabastecimento, resta configurada a falha na prestação de serviço e, via de consequência, o dever de reparar eventuais danos decorrentes.

Demonstrados os prejuízos sofridos pelo autor por meio da juntada de comprovantes nos autos, há de ser mantida a condenação em danos emergentes.

Para que a parte faça jus aos lucros cessantes, necessita comprovar que em virtude da não realização do evento deixou de auferir determinado rendimento, ou seja, que deixou de obter efetivo proveito econômico, o qual não pode ser hipotético ou imaginário, devendo ser fundado em provas seguras, plausíveis e verossímeis.

(...) (N.U 1000788-49.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 12/10/2024)

Para evidenciar os danos sofridos, as Apelantes apresentaram um Laudo Técnico elaborado pela EMPAER-MT, conforme consta no id. 191652827 – pág. 30/47. O documento certifica a destruição de 2.880 plantas, equivalente a 54,7% do seringal. Além disso, consta a planilha de custos para implantação de seringueira e uma planilha com estimativa de receita de 1 hectare de seringueira, no valor final de R$ 7.150,40 (sete mil cento e cinquenta reais e quarenta centavos).

Embora a parte recorrente tenha alegado na petição inicial ser proprietária de 24,20 hectares e que 13,23 hectares foram atingidos pelo fogo, o laudo técnico não especificou a área exata do seringal consumido pelas chamas. O documento técnico apenas indicou que 54,7% da área total foi prejudicada e que cada hectare de seringueira possui uma estimativa de receita de R$ 7.150,40, sem especificar quantos hectares de plantio foram atingidos.

Constata-se que o Juízo de 1º Grau deferiu a realização de prova pericial e intimou a parte autora para que se manifestasse sobre os honorários periciais. Contudo, a parte autora não apresentou resposta, demonstrando desinteresse na realização da prova pericial.

Assim, devido à ausência de dados concretos sobre o prejuízo causado, não é possível quantificar lucros cessantes, pois estes não se presumem.

Além disso, conforme acertadamente decidiu o juízo de origem, não foi colacionado nos autos documentos como notas fiscais, recibos, orçamentos ou laudos periciais, que demonstrem o efetivo prejuízo financeiro, correspondente aos valores gastos para recuperar o dano.

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material é medida que se impõem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025